Tribunal: TJSP
Processo: 1005038-69.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado cancelamento de voo e embarque com atraso de mais de cinco horas – Cancelamento decorrente de falha mecânica da aeronave verificada em "manutenção não programada" - Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado cancelamento de voo e embarque com atraso de mais de cinco horas – Cancelamento decorrente de falha mecânica da aeronave verificada em "manutenção não programada" - Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea – Excludente de responsabilidade não verificada – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005038-69.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS S/A, são apelados CECÍLIA FERNANDA DE LIMA JACOMÉ,
FERNANDO GONÇALVES DAS CANDEIAS, IVANETE MARIA FELLER DAS
CANDEIAS, ERICA RODRIGUES AMITTI, FELIPE FELLER DAS CANDEIAS e
FERNANDO FELLER DAS CANDEIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005038-69.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43343 - dels
2
VOTO No: 43343
APEL. No: 1005038-69.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (3a V. Cível do F. R. Jabaquara)
APTE.: Gol Linhas Aéreas S.A. (R)
APDOS.: Cecília Fernanda de Lima Jacomé e outros (A)
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo nacional
Alegado cancelamento de voo e embarque com atraso de mais
de cinco horas Cancelamento decorrente de falha mecânica
da aeronave verificada em “manutenção não programada” -
Relação de consumo caracterizada Aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor
Responsabilidade objetiva da
empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14,
caput, da Lei n° 8.078/90)
Fortuito interno relacionado
diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida
pela transportadora aérea Excludente de responsabilidade
não verificada – Dano moral bem configurado Damnum
in re ipsa
Indenização devida
Arbitramento realizado
segundo o critério da prudência e razoabilidade

Procedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(alegado atraso de 5 horas do voo programado para sair de Vitória-ES
São Paulo Porto Alegre em 22.02.2020, fls. 01/12 e 58/66) intentada
por Cecília Fernanda de Lima Jacomé e outros contra Gol Linhas
Aéreas S.A., julgada procedente pela r. sentença de fls. 183/185, de
relatório a este integrado, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 para cada autor,
atualizados monetariamente a partir do arbitramento, acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir do prazo previsto no art. 523 do
CPC, bem como custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada pelas razões de fls. 187/201, pretende
a ré o provimento para que a ação seja julgada improcedente ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005038-69.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43343 - dels
3
subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 202/204).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. Cuida-se de ação mediante a qual os apelados
visam indenização por dano moral em decorrência de
atraso/cancelamento de voo.
Restou incontroverso o cancelamento do voo 1393, do
dia 22.02.2020, programado para sair de Vitória-ES às 06h20 e chegar
em Porto Alegre-RS às 11h45, em virtude de manutenção de aeronave,
chegando ao local de destino, após reacomodação em novo voo,
somente após as 17hs, ou seja, com atraso superior a 5 horas, razão
pela qual trata-se de cancelamento e embarque posterior em voo
nacional superior a 04 horas (arts. 21 e 27 da Resolução n° 400 da
ANAC e 230 e 231 do Código Brasileiro da Aeronáutica).
Aduz a apelante que, após verificação pela equipe de
manutenção, foi constatado problema técnico na aeronave (imprevisto
de manutenção) e que, como medida de garantia da segurança e
integridade física dos passageiros, houve a necessidade de o voo ser
reprogramado. Aduz que o evento, por ser imprevisível, se equipara ao
caso fortuito ou força maior, excluindo, assim, a responsabilidade civil
por danos.
É certo que a relação jurídica de direito material
tem natureza de consumo, impondo a aplicação das normas da Lei n°
8.078/90, especialmente em relação ao pleito de indenização por dano
moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005038-69.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43343 - dels
4
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independente da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90). Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material ou moral) ao consumidor, deverá
repará-los, independentemente da demonstração de culpa em sua
conduta, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade entre
o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.
A Lei Consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°) e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos
prejuízos decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o
Código de Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da
solidariedade (ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da
cadeia de produção que porventura tenha causado danos ao
consumidor (parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25).
Malgrado o entendimento da apelante, atrasos e
cancelamentos de voo por motivos relacionados diretamente com a
atividade desenvolvida pelas companhias aéreas se inserem no risco da
atividade econômica, não havendo falar em fortuito externo ou fato de
terceiro mas, sim, fortuito interno ou fato inerente aos próprios riscos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005038-69.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43343 - dels
5
da atividade empresária de transporte aéreo, de notório conhecimento
das empresas de aviação. Vale dizer, o cancelamento (por defeito na
aeronave, mau tempo, ausência de monitoramento de voos por
controladores aéreos etc.) consiste em falha na prestação de serviço,
respondendo objetivamente a companhia aérea por eventuais danos
sofridos pelo consumidor (art. 14, caput, do CDC).
Em casos análogos, colhem-se v. arestos deste E.
Tribunal de Justiça reconhecendo a responsabilidade da companhia
aérea pelo dano moral sofrido por passageiro decorrente de
cancelamento de voo motivado por falha mecânica em aeronave,
inclusive em caso em problemas técnicos verificados em manutenção
não programada da aeronave (como alegado pela apelante), por se tratar
de fortuito interno, não afastando o dever de indenizar, consoante se
infere das ementas a seguir transcritas.
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
DANOS MORAIS E
MATERIAIS
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
CANCELAMENTO
DE VOO MANUTENÇÇÃO DA AERONAVE I - Relação de consumo -
Aplicabilidade do CDC Caracterizado o descumprimento do contrato
pela má prestação dos serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-
se de forma objetiva pelos danos sofridos - Manutenção não
programada da aeronave, em decorrência de problema técnico, que não
caracteriza a ocorrência de excludente da responsabilidade civil, mas
mero fortuito interno
II - Risco inerente à atividade empresarial -
Prova da existência do dano moral despicienda, uma vez que, pela
evidência dos fatos, são notórios os transtornos e aborrecimentos por
que passou a autora
Ocorrência de cancelamento de voo que é
suficiente para demonstrar o dano moral Configurado o dano moral, a
estipulação da indenização deve ser ponderada, suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005038-69.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43343 - dels
6
amenizar o abalo emocional experimentado Indenização reduzida para
R$5.000,00, face às circunstâncias do caso, especialmente o fato de que
a autora chegou ao seu destino, ainda que em transporte diverso, com
pouca diferença do horário previsto
III - Danos materiais não
impugnados especificamente pela ré - Sentença parcialmente
reformada IV - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o
NCPC Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso,
com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
Apelo
parcialmente provido." (TJSP-24a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1023387-42.2015.8.26.0506-Ribeirão Preto, J. 21.08.2017; Rel.
SALLES VIEIRA, dp, vu, voto n° 29196).
“TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por
danos morais. Cancelamento de voo nacional que ocasionou espera de
aproximadamente 13 horas. Sentença de improcedência. Irresignação
da parte autora. Cabimento. Cancelamento de voo nacional. Fato
incontroverso e demonstrado. Alegação genérica da parte ré de que o
voo foi cancelado por problema técnico imprevisível na aeronave, sem
carrear aos autos qualquer prova relativa a esse fato ou de que ela
tenha existido regularidade e zelo nos serviços prestados. Fato de a
aeronave ter que ser submetida a reparos não previstos, ademais, que
não afasta a obrigação de a requerida cumprir o contratado, por se
tratar de fortuito interno. Responsabilidade objetiva da empresa aérea
que não se desincumbiu de comprovar a regularidade da prestação do
serviço. Responsabilidade reconhecida. Descaso posterior com o
passageiro, ademais, que caracteriza o dever de indenizar. Parte ré que
não comprovou a assistência à parte autora durante o período em que
tiveram que esperar o próximo voo. Dano moral configurado. Dano 'in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005038-69.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43343 - dels
7
re ipsa'. Quantum indenizatório dos danos morais fixado em
R$10.000,00, valor que está em consonância com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com as peculiaridades
do caso. Ação julgada procedente. Custas e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor da condenação, carreados à parte ré.
Recurso provido.” (TJSP-24a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1003141-84.2016.8.26.0572-São Joaquim da Barra, J. 23.11.2017,
Rel. WALTER BARONE, dp, vu, voto n° 15531).
“Apelação
Cível.
Transporte
aéreo.
Ação
de
reparação por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo
da ré. Atraso no voo por problemas mecânicos em aeronave. Falha na
prestação de serviço. Falta de assistência material e adequada
informação. Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos
causados ao consumidor. Inteligência do art. 14 do CDC. Dano moral
configurado in re ipsa. Indenização devida. Quantum mantido. Recurso
não provido. “ (TJSP-22a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1002929-37.2015.8.26.0010-São Paulo, J. 05.11.2015, Rel. HÉLIO
NOGUEIRA, np, vu, voto n° 6.492).
Patente, pois, a responsabilidade da apelante pelo
dano moral sofrido pelo apelado em decorrência do atraso/cancelamento.
4. O dano moral decorreu da angústia, raiva,
transtorno, desgosto e frustração dos apelados de não terem embarcado
no voo e horário previsto.
O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorreram, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005038-69.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43343 - dels
8
inerentes aos direitos de personalidade.
Basta
a
demonstração
do
estado,
não
absolutamente corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração
ou desconforto, gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou
de conduta reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que
nasça a indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Atento ao desconforto ou intensidade da ofensa
infligida aos apelados, à condição econômica da empresa apelante e ao
fator de desestímulo que impõe seja a agente exemplarmente advertida,
inclusive com o intuito de dissuadi-la de igual e novo atentado, deve a
indenização ser fixada de forma proporcional aos constrangimentos e
sofrimentos advindos aos apelados.
Sob outro vértice, é certo que, de um lado, há que
dissuadir o autor do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta
lesiva (valor de desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo
vexame ou transtorno acometido. Não pode, no entanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade e observados os parâmetros retrocitados, mantém-se a
indenização por dano moral arbitrada pelo MM. Juízo singular em
R$5.000,00 para cada autor, por ser medida de justiça adequada à
espécie.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005038-69.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43343 - dels
9
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica